Tribunal: STF
Processo: HC 244899
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Compartilhamento de imagens e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e/ou adolescentes. Acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da retroatividade da Lei 13.964/2019 no que diz respeito à viabilidade do acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado oportunamente. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.A.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.109.970/SC (evento 34, fls. 351-353).



    O Paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 241-A da Lei n. 8.069/90, c.c. o art. 71 do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por 2 penas restritivas de direitos (evento 34, fls. 124-144).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente. Alega que “o ANPP reclama aplicação ampla, pois que inexiste no preceito normativo qualquer dispositivo apto a reduzir o âmbito de incidência, nem norma que limite a aplicação deste direito em função da fase de tramitação em que o processo se encontre. Considera-se, pois, admissível até o trânsito em julgado da ação penal analisar-se se a celebração do ANPP configura medida mais adequada e proporcional”. Requer, em medida liminar e no mérito, a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento de acordo de não persecução penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 34):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. PRETENSÃO DE CELEBRAR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Embora a denúncia tenha sido recebida já na vigência da Lei n. 13.964/2019, a defesa não seguiu o procedimento do art. 28-A, § 14, do CPP, tendo requerido a proposta de acordo de não persecução penal somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão confirmatório da sentença. Matéria preclusa, conforme precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente, anoto que a Primeira Turma desta Suprema Corte, em momento prévio, firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) (HC 195.327-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021). 



    Ao reexame do tema no julgamento do HC 233.147-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, acórdão publicado em 22.02.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal reajustou o entendimento anterior para que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Na hipótese, consta dos autos que a denúncia foi recebida em 04.02.2021. A sentença condenatória foi prolatada em 24.01.2022, o acórdão de apelação foi proferido em 25.04.2023 e o pedido defensivo foi formulado em embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação em 26.04.2023 (evento 34, fls. 3-4; 124-44; 201-12 e 234-5). 



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. A tese defendida pela Impetrante, portanto, diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente